Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-60.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004244-60.2019.8.14.0124

APELANTE: WANDER CLESIO MIRANDA BASTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º C/C ART. 40, III E V, TODOS DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. DECOTE DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06.

1)
O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios, bem como as provas da fase policial foram complementadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial.

2) Inv
iável a reforma da pena para o mínimo legal, contudo,
ex ofício
é imperioso o decote da majorante do art. 40, III da Lei nº 11.343/06, diante da ausência de provas da comercialização do entorpecente dentro do transporte coletivo, fazendo o apelante
jus
a redução da pena;

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
ex ofício
decotando-se o art. 40, III da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se a pena para
05 anos, 02 meses e 15dias de reclusão, mais o pagamento de 520 dias-multa,
a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dezoito e vinte e cinco de setembro de 2023 (Sessão n° 29), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
ex ofício
decotando-se o art. 40, III da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDER CLESIO MIRANDA BASTOS FILHO
, objetivando reformar sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação penal n°
0004244-60.2019.8.14.0124
, que condenou o apelante como incurso no art. 33, §4º, c/c art. 40, III e V, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, mais o pagamento de 630 dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 8725788 - Pág. 1/7), o recorrente assevera que as provas acostadas aos autos não autorizam sua condenação pelo crime de tráfico de drogas e, diante da ausência de provas da autoria delitiva, deve ser reconhecida sua absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

E, ainda, caso seja mantida a condenação exarada na sentença, pugna pela diminuição da pena ao patamar mínimo, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante das circunstâncias pessoais favoráveis do agente, pleiteando pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(Num. 8725790 - Pág. 1/4, Num. 8725791 - Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
. (Num. 13105536 - Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, pleiteando a concessão da absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Tanto na Delegacia, quanto em Juízo, o apelante nega os fatos descritos na exordial acusatória. Afirmou que, hodiernamente, reside em Marabá, mas precisou se deslocar à Goiânia para solicitar um cartão da Caixa Econômica, pois quando residia nesta última cidade, abriu uma conta, contudo, perdeu seus documentos e o cartão, necessitando comparecer, presencialmente, no local de origem da abertura da conta bancária, para solicitação de novo cartão.

Esclareceu que, sequer chegou a ir até a CEF de Goiânia, pois não conseguiu contato com a pessoa que lhe alugava kitnets, não conseguindo o comprovante de residência necessário para dar entrada no requerimento do novo cartão.

Aduziu que gastou entre R$600,00 e R$650,00 de custo com a referida viagem (passagens de ônibus, hotel etc.) e, quando estava retornando para Marabá, no ônibus da empresa Jarlentur, os policiais que depuseram em Juízo, efetuaram sua prisão. Descreveu que dois policiais subiram no coletivo, enquanto dois permaneceram na parte externa, esclarecendo que o Policial Douglas fez sua abordagem, solicitando seus documentos e sua passagem e, após lhe entregar, foi indagado sobre onde estariam suas coisas? Esclareceu que, de fato, apontou para cima, mas os policiais pegaram uma mochila que não era sua e, mesmo tendo alertado sobre o equívoco, foi conduzido até a Delegacia porque havia entorpecente na mochila apreendida pelos policiais.

De outra banda, os depoimentos dos policiais, que atuaram no caso, foram uniformes, coerentes e coesos, em todas as fases do processo, tendo eles relatado que o Delegado da Polícia Civil Kelsson Shneider Araújo Alexandro recebeu, via telefone, denúncia anônima repassando as características físicas da pessoa que estaria na posse do entorpecente, bem como o horário aproximado que o ônibus se deslocaria, cujo translado seria de Goiânia para Marabá.

Após diligenciarem com a empresa de ônibus Jarlentur, acerca dos horários de saída de seus ônibus de Goiânia com destino à Marabá, fizeram campana em São Domingos do Araguaia para fiscalização. Ao vislumbrarem o ônibus suspeito, determinaram a sua parada e fizeram os procedimentos de praxe, solicitando que, cada passageiro carregasse seus pertences para fiscalização e procederam as buscas e revistas, especialmente se direcionaram ao réu, pois suas características físicas eram compatíveis com aquelas descritas na denúncia anônima (cabelos castanho lisos, porte físico, um pouco magro).

Os Policiais afirmam que o apelante indicou a mochila que lhe pertencia, sendo encontrado, dentro dela, os entorpecentes descritos no laudo toxicológico 2020.03.000109-QUI, Num. 8725770 - Pág. 2/3.

Sopesando-se as provas carreadas nos autos, denota-se a fragilidade das afirmações do apelante, que gastou relevante quantia financeira, mesmo reconhecendo não ter emprego fixo e depender de sua genitora, para efetuar uma viagem apenas para requisitar um novo cartão bancário, sem ter sequer juntado, em abono de sua tese, as xerox de seus documentos pessoais e o Boletim de Ocorrência que utilizaria para alcançar seu objetivo. Paralelo a isso, indiscutível a validade probatória dos depoimentos dos policiais.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-lo pelo princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

02.

DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA

Por fim, com fulcro no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, requereu que a pena fosse reduzida ao mínimo legal e, que a reprimenda corporal fosse substituída por restritiva de direito.

Adianto que o pleito merece não provimento. Isto porque, o Julgador fixou a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, mantendo o referido
quantum,
diante da solidão de causas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, o Julgador aplicou o aumento relativo ao art. 40, III
[1]
e V da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/2. Contudo,
ex ofício,
o aumento proveniente da utilização de transporte público deve ser afastado
[2]
, na medida em que ele somente deve ser aplicado quando haja a efetiva comercialização do entorpecente, no interior do transporte público, pois a mera utilização dele para carregamento de drogas não é suficiente para sua incidência. Com fulcro no efeito devolutivo da apelação, fixo a fração de aumento em 1/4
[3]
, considerando que o réu transcorreu por três estados da federação, ao se deslocar de Goiânia (Goiás, Tocantins e Pará) sendo preso em São Domingos do Araguaia, tendo percorrido aproximadamente 1367 km, razão pela qual elevo a pena para 06 anos e 03 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Mantenho a fração de 1/6
[4]
pelo tráfico privilegiado, considerando que a quantidade e variedade de drogas apreendidas
[5]
em seu poder, em que pese a sua primariedade, denotam a sua pactuação e facilitação na difusão de vasta quantidade de entorpecentes, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em
05 anos, 02 meses e 15dias de reclusão, mais o pagamento de 520 dias-multa.

Mantenho o regime de cumprimento de pena semiaberto, com espeque no art. 33, §2º,
b
do CP.

Inaplicável a detração do art. 387, §2º do CPP, vez que o tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime de cumprimento de pena, bem como, na esteira do art. 44, III
[6]
do CP, entendo incabível a substituição da pena, na medidas a pena restou fixada em patamar superior a 04 anos. De igual modo, inviável a substituição da pena, diante do descumprimento do requisito temporal exigido pelo art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mas
ex ofício
decoto a majorante do art. 40, III da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena final para
05 anos, 02 meses e 15dias de reclusão, mais o pagamento de 520 dias-multa,
a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em
transportes públicos
;

[2]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS – LEI 11.343/2006. TRAFICÂNCIA EM TRANSPORTE PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE MERCANCIA. AFASTAMENTO NO CASO DE MERA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA CARREGAMENTO DO ENTORPECENTE. TELEOLOGIA DA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. ORDEM CONCEDIDA. I -
A mera utilização do transporte público para o carregamento do entorpecente não é suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006. Precedentes de ambas as Turmas. Orientação consolidada. II - A teleologia da norma é conferir maior reprovação ao traficante que pode atingir um grande número de pessoas, as quais se encontram em particular situação de vulnerabilidade.
III – Ordem concedida para afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006. (STF, HC 120624, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198

DIVULG 09-10-2014

PUBLIC 10-10-2014)

[3]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR O PATAMAR OPERADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ocorrência de bis in idem alegada pela defesa não merece subsistir, pois, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -,
a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito"
(HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018).
2. Por outro lado, houve a transposição da divisa entre os Estados de Santa Catarina e o Estado do Paraná, o que justifica um aumento acima do mínimo de 1/6.
Assim, há razoabilidade na aplicação da fração intermediária de 1/5, conforme fixado pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 772.621/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DE MAIOR LESÃO À COLETIVIDADE. MAZELAS SOFRIDAS PELO PRÓPRIO SENTENCIADO. REPERCUSSÃO GENÉRICA DO DELITO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO EM 1/6. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. (...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condição de "mula" não justifica, por si só, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas autoriza a sua aplicação em 1/6, tendo em vista que, mesmo como transportador, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico, motivo pelo qual, reconhecida a ocorrência de manifesta ilegalidade, a pena foi redimensionada
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.614/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

[5]
12 - DO MATERIAL:

Trata-se de um saco plástico grande, na cor preta e que continha os seguintes materiais:

2.1 - 01 (um) embrulho no formato de tablete, envolto em papel filmito, contendo substância petrificada de coloração amarelada. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total de
458,0 g
(quatrocentos e cinquenta e oito gramas).

2. 2 - 01 (um saco plástico transparente com fecho zip, contendo substância petrificada/granulada de cor branca. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total de
100,0g
(cem gramas).

2.3 - 02 (dois) embrulhos no formato de tabletes, sendo um envolto em papel filmito e o outro envolto em fita plástica na cor vermelha, ambos, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes). Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total de
980,0 g
(novecentos e oitenta gramas)

[6]
Art. 44: As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente

Belém, 26/09/2023